Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719184-96.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WARLEY JOSE COTRIM, JONES LOPES AZEVEDO DA SILVA, COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA RECORRIDO: COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA, WARLEY JOSE COTRIM, JONES LOPES AZEVEDO DA SILVA, NATALIA MOURA ORSINI DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça pelo segundo e terceiro réus (“Warley” e “Jones”), enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Desde já, não obstante a parte autora/recorrida assinalar que o segundo réu (“Warley”) possui outras fontes de renda mediante a venda de veículos em redes sociais e de uma empresa de prestação de serviços, constata-se que a única prova nos autos é o seu contracheque de vendedor da antiga “Max Caminhões”, no ano de 2022, no valor de apenas um salário mínimo. Ademais, ainda que vendedores possam auferir lucros com comissão na venda de bens, a mera existência de anúncio de venda de caminhão pelo segundo réu não é suficiente para afastar a sua hipossuficiência. Assim, rejeito a impugnação formulada pela parte recorrida e defiro a gratuidade de justiça em favor da segunda parte ré (“Warley”). Quanto ao terceiro réu, considerando a inexistência de elementos para apurar a sua capacidade econômica, intime-se o referido recorrente (“Jones”) para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator